Tribunal: TJBA
Processo: 8052486-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052486-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JUVENAL SANTANA CASTRO

Advogado(s)
:
EIDER DA SILVA SANTOS, ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE, TAIANE SOUZA DURAES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a agravante em face da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

III.

Razões de decidir

3.

Uma vez iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada pode impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente, alegando falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

4.

O prazo para a impugnação é de 15 (quinze) dias. Contudo, há matérias que podem ser abordadas independentemente do prazo legal, via exceção de pré-executividade, quais sejam: se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; se o executado não for regularmente citado; e se a execução for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

5.

No caso dos autos, iniciada a execução, a parte apresentou impugnação fora do prazo legal. Em seguida, opôs exceção de pré-executividade, alegando excesso de execução. Ocorre que essa matéria não é cabível pela via eleita, até porque demanda dilação probatória.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052486-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e como apelada JUVENAL SANTANA CASTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.